Tribunal: TJMT
Processo: 1034965-85.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034965-85.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SUELEN SILVA DE PAULA BRITO - CPF: 018.815.641-00 (AGRAVADO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADA(S):
SUELEN SILVA DE PAULA BRITO

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não merece provimento.

No caso,
a decisão recorrida concluiu que a recorrente não cumpriu as exigências do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa técnica suficiente à parte autora/recorrida.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADA(S):
SUELEN SILVA DE PAULA BRITO

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação
cível
interposto em face de
SUELEN SILVA DE PAULA BRITO
, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ,

para reformar a sentença a fim de excluir a condenação por danos morais. Ficaram mantidos os demais termos na parte em que declarou inexigível a fatura no valor de R$ 6.242,69 (seis mil duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos), da Unidade Consumidora no 6/1080683-4 (ID no

47753036), determinando o refaturamento da fatura com vencimento em 30/11/2017 pela média dos últimos 12 (doze) meses, devendo ser restituído de forma simples, no caso de valor pago a maior.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento do ônus sucumbencial, devendo ser suportado à razão de 50% para cada uma das partes (artigo 86 do CPC/15), ficando ressalvada a hipótese prevista no artigo 98, §3o, do CPC/15 em relação à autora.

A recorrente reedita suas razões recursais, arguindo, em suma, a

presunção de legalidade dos seus atos, bem como sustenta que os documentos não foram produzidos de forma unilateral.

Alega que seguiu com exatidão às determinações inerentes à constatação da irregularidade, tendo demonstrado nos autos os devidos documentos que comprovam a diferença de consumo em virtude do faturamento a menor.

Por fim, requer a reconsideração da decisão e o provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada em todos os seus termos.

Sem contraminuta (ID no 55261951).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADA(S):
SUELEN SILVA DE PAULA BRITO

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a decisão monocrática
que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de
SUELEN SILVA DE PAULA BRITO
.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais no 1034965-85.2017.8.11.0041 ajuizada por
SUELEN SILVA DE PAULA BRITO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexigível a recuperação de consumo no valor de R$ 6.242,69 (seis mil duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos), da Unidade Consumidora no 6/1080683-4, determinando o refaturamento da fatura com vencimento em 30/11/2017 pela média dos últimos 12 (doze) meses, devendo ser restituído de forma simples os valores pagos a maior, bem como para condenar a requerida ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. Face à sucumbência mínima da parte autora, condenou a requerida ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a apelante defende a regularidade/legalidade das cobranças feitas a título de recuperação de consumo, da coerência do procedimento de apuração de irregularidade carreado ao processo, inexistência da prática de ato ilícito pela concessionária e inocorrência de prejuízos morais.

Aduz que trouxe aos autos todos os documentos inerentes à irregularidade constatada no medidor de energia, cumprindo integralmente o que dispõe o artigo 129 da Resolução no 414/2010 – ANEEL.

Afirma que, no ato da vistoria, constatou-se do Termo de Ocorrência de Inspeção no 638903, lavrado em 31/07/2017, que o medidor estava danificado/destruído, motivo pelo qual foi retirado e enviado para a perícia técnica, devidamente acondicionado no invólucro específico, lacrado e remetido ao INMETRO, onde se verificou não conformidade com a Portaria do INMETRO, confirmando que a indicação de energia medida não correspondia à energia consumida.

Assevera que não há como classificar qualquer procedimento adotado pela concessionária como unilateral, havendo presunção de legalidade dos seus atos.

Consigna que o intuito não é punir ou identificar o autor da irregularidade, mas sim apurar a diferença do que deixou de ser computado nas faturas de energia.

Defende a inexistência de danos morais, pois a cobrança foi devida, sem qualquer má-fé. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do quantum indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja declarada a regularidade dos procedimentos adotados pela requerida quanto à apuração de irregularidade e cálculo de recuperação de consumo, determinando que a parte apelada proceda ao pagamento integral do valor faturado, bem como afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso (ID no 47753089).

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que
SUELEN SILVA DE PAULA BRITO
ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais no 1034965-85.2017.8.11.0041em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, aduzindo ser consumidora da unidade (UC) de no 6/1080683-4, em que sempre honrou com seus compromissos perante a requerida, pagando em dia sua conta.

Alegou que na fatura de energia com vencimento em 30/11/2017, constou o consumo de R$ 6.242,69 (seis mil duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos) (ID no 47753036), quantidade extremamente elevada e sem precedentes, ou seja, débitos apurados unilateralmente pela requerida, pois a energia em sua residência gira em média de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a R$ 210,00 (duzentos e dez reais).

Salientou que a requerida, no ano de 2016, trocou o relógio de sua residência, porém não deixou nenhuma documentação, sempre agindo de forma unilateral perante a consumidora; assim, não foi notificada de nenhuma multa, tomando conhecimento apenas quando solicitou a segunda via no sistema via internet.

Ressaltou que a cobrança é exorbitante, motivo pelo qual ingressou com a ação, requerendo fosse reavaliado o consumo apontado na fatura, inclusive com a verificação das instalações externas da rede de energia.

Afirmou que ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica ou realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva.

Ao final, requereu a concessão de liminar para determinar à requerida que se abstivesse de realizar cobrança excessiva referente ao
mês 11/2017
, suspendendo a cobrança até decisão final do processo, sendo compelida também a suspender a inscrição de débitos e a inscrição do nome da parte autora nas listas restritivas de crédito. No mais, a procedência da ação, a inversão do ônus da prova, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral, a anulação do débito referente ao mês 11/2017 oriundo da cobrança indevida e a repetição do indébito em dobro.

No ID no 47753051, consta decisão de deferimento da justiça gratuita à autora e deferimento da tutela provisória de urgência “para o fim de
DETERMINAR
que a parte Requerida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

se ABSTENHA de sobrestar ou em sendo o caso, RESTABELEÇA o fornecimento dos serviços na unidade consumidora 6/1080683-4 de titularidade da parte Autora SUELEN SILVA DE PAULA,
no que tange ao débito ora discutido (recuperação de consumo – Id.10381419),
até ulterior deliberação judicial,
sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 – CDC),
além de recair em MULTA por descumprimento POR HORA que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais)
.”.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular Dr. Yale Sabo Mendes julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ.

De início, verifica-se que o caso em comento configura relação de consumo, em que a prestação de serviço está vinculada às normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece as hipóteses em que o fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar em decorrência dos defeitos dos serviços que presta, independentemente da existência de culpa.

O artigo 14 do CDC dispõe que:

“Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – [...];

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”.

Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

In casu, verifica-se que a vistoria realizada pela requerida/apelante não cumpre as exigências do artigo 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa técnica suficiente à parte autora/apelada.

Ressalta-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 638903, lavrado em 31/07/2017 (ID no 47753068 e no 47753078), foi produzido de forma unilateral, sem a oportunidade do contraditório, posto que tal inspeção deve ser acompanhada pelo titular da unidade consumidora, o que, no caso, não ocorreu.

Ademais, não há como responsabilizar a apelada pela falha apontada (irregularidade no medidor), eis que os requisitos da mencionada resolução, a meu viso, não foram cumpridos.

Em que pese a apelante alegar que os documentos acostados aos autos (ID’s no 47753075, no 47753076 e no 47753078) são aptos a demonstrar a irregularidade, verifica-se que, por si só, não são suficientes para comprovar o consumo que ensejou a emissão da fatura de energia elétrica no valor de R$ 6.242,69 (seis mil duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos), com vencimento em 30/11/2017 (ID’s no 47753036 e no 47753069).

Diante disso, não é possível saber se o medidor deixou de registrar o consumo de energia elétrica, por culpa da concessionária, da consumidora, ou de terceiros.

Assim, a parte autora não pode ser responsabilizada, unilateralmente, por um débito com base em presunção de fraude/medidor defeituoso.

Além disso, embora tenha sido constatada irregularidade no medidor de energia, não é suficiente para impor ao consumidor o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.

Portanto, a avaliação técnica não passa de prova unilateral e incapaz de, por si só, acarretar a responsabilidade civil, nos termos do artigo 129 da Resolução no 414/2010.

De se ressaltar que a empresa requerida/apelante, como fornecedora de serviço público essencial, encontra-se sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Desse modo, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou a consumidora a aferição e a contestação dos valores, deve ser mantida a sentença em relação à declaração de inexistência da fatura em questão, bem fundamentando que, in verbis:

“[...] Cuida-se de ação proposta objetivando a declaração de inexigibilidade, da fatura de eventual recuperação de receita no valor de
R$ 6.242,69 (seis mil duzentos e quarenta e dois reais, sessenta e nove centavos),
além dos danos morais.

A Requerida por sua vez, aduz que por ocasião da inspeção realizada no dia 31/07/2017, a concessionária detectou uma IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO sob responsabilidade da Parte Autora, motivo pelo qual, promoveu revisão no faturamento do serviço prestado, conforme previsão expressa do artigo 129 e seguintes da Resolução 414/2010 – ANEEL.

A diferença entre a energia utilizada e não computada totalizou o equivalente 8.334 kWh, resultando no montante de R$ 6.242,69 (seis mil duzentos e quarenta e dois reais, sessenta e nove centavos).

Por tais motivos, a Requerida lavrou o Termo de Ocorrência e Inspeção no 638903, sendo que o equipamento de medição foi encaminhado para a realização de perícia, onde foi confirmado que o equipamento de medição não estava registrando conforme os consumos utilizados pela Requerente.

Cinge-se a controvérsia à análise do cabimento do cancelamento do TOI e do débito dele decorrente.

A cobrança de recuperação de receita prevista no artigo 130, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, utilizada pela concessionária, depende da comprovação de irregularidade cometida pelo consumidor, ao passo que o faturamento incorreto por outros motivos de responsabilidade da concessionária, e a deficiência na medição (artigos 113 e 115 da Resolução 414/2010 da Aneel), possuem formas distintas de cálculo e cobrança do consumo não aferido, que são menos gravosas ao usuário.

Além disso, de acordo com a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não é possível responsabilizar o consumidor por débito de recuperação de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor
.

[...]

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) goza apenas de
presunção relativa
de veracidade, posto que produzido unilateralmente. Portanto, compete à ré comprovar que o consumidor é o responsável pela violação do equipamento de modo a justificar a cobrança realizada a título de recuperação de consumo.

Muito embora a responsabilidade do titular da unidade consumidora independa da efetiva demonstração da autoria da irregularidade apontada, uma vez que, nos termos do artigo 105 da Resolução n. 456/00 e do art. 167 da Resolução 414/10, ambas da ANEEL, aquele é responsável pela guarda e conservação dos referidos equipamentos, na espécie, a prova carreada aos autos é insuficiente a demonstrar a irregularidade que embasa a cobrança sub judice.

Não obstante, cabe ressaltar que embora não comprovado quem realizou a alteração do medidor, cabível a recuperação de consumo realizada pelo réu, sob pena de se estar a ensejar o enriquecimento ilícito do usuário do serviço, que foi beneficiado pelo defeito/fraude constatado.

Todavia,
essa linha interpretativa não é absoluta
, devendo ser analisadas as peculiaridades de cada caso concreto, a fim de se apurar se, efetivamente, existem indícios de locupletamento para autorizar a cobrança por estimativa da concessionária.

Diante desse contexto, verifica-se que não há prova da alteração do registro do consumo em prejuízo da concessionária, sendo inexigível a fatura de recuperação de valores supostamente não medidos.

Isto porque, afere-se do extrato de consumo (ID. 12665001) que, em todos os períodos, ocorreram oscilações no consumo, bem como que depois da regularização do medidor (07/2017),
não houve oscilação significativa do consumo
.

No caso,
a concessionária não trouxe aos autos os elementos necessários para a solução da lide
, cingindo-se a alegar que havia adulteração no medidor, mas, deixou de apresentar nos autos provas de modo a comprovar a legitimidade da dívida imputada ao consumidor.

Nesse sentido,
a prova é insuficiente para comprovar a vantagem econômica e a efetiva fraude
tendente a reduzir o consumo da unidade consumidora, razão pela qual entendo que não restou suficiente e adequadamente comprovada a fraude imputada à Autora, dessa forma,
mostra-se cabível a declaração de nulidade do montante de recuperação de consumo estabelecida no TOI.

[...]

Destarte,
impõe-se a revisão da fatura relativa ao mês de novembro/2017
, que excederam o valor médio cobrado pela concessionária ré à autora,
na forma pleiteada na exordial
, para o fim de que seja emitida nova fatura com a média regular de consumo da Autora, exatamente nos termos definidos pelo artigo 113, inciso I da ANEEL, devendo a Requerida proceder com a devolução dos valores pagos a maior, de forma simples.

Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na conduta da Requerido, pois no sistema do C.D.C.,
é dever e risco profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas.
[...]” (ID no 47753080).

Deveras, em razão da hipossuficiência da apelada, a qual se encontra em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, era ônus da ora apelante comprovar que houve o consumo faturado, conforme dispõe o artigo 6o, VIII, do CDC, o que não ocorreu de forma efetiva.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DO PREPARO RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO – PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO VEDADA - DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007 §§4o E 5o DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA - RECURSO NÃO CONHECIDO DA PARTE AUTORA – MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PERÍCIA UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO
. [...]. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1005892-68.2017.8.11.0041, Relatora Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 11/03/2020, DJE 16/03/2020) (g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA À TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA – DESVIO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - INSUFICIÊNCIA - INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS PELO ART 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 414/2010 DA ANEEL – INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO QUE PUDESSE SER IMIPUGANDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações existentes entre as concessionárias de serviços públicos e os seus clientes

O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

‘(...)
Não se mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL
. ‘A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada’. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único) Afigura-se razoável manter o valor indenizatório quando fixado em patamar adequado ao caso e cumprir o duplo caráter da sanção, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Nos casos de responsabilidade contratual, sobre o valor fixado a título de reparação civil, a correção monetária incide a partir do arbitramento e os juros serão computados desde a citação.’
(TJMT – Apelação Cível n. 134397/2017 – Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges – julgado em 29/11/2017)
’

Saliente-se que o dever de indenizar por danos morais depende da robusta comprovação dos prejuízos sofridos. A mera cobrança, sem efetiva inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou interrupção do fornecimento de energia elétrica, não caracteriza o dano moral (TJMT Ap. 98364/2017).

Mero aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, não se equiparam à dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a ensejarem danos morais (STJ Resp.1661894/RS).”
(TJMT, N.U. 1002019-31.2018.8.11.0007, Relator Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 23/07/2019) (g.n.).

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
FATURA ELEVADA DE ENERGIA ELÉTRICA
– CONFISSÃO DA REQUERIDA NO PROCON –
COBRANÇA A MAIS CONSTATADA
– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – ‘IN RE IPSA’ – VALOR – MANUTENÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO DO DANO MORAL NA SENTENÇA – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – DANO MATERIAL – FATURA INDEVIDA PAGA EM DÉBITO AUTOMÁTICO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – ART. 42 DO CDC –
ALEGADA IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA
– HONORÁRIOS – SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2o, DO CPC/2015 – REQUERIDA 100% SUCUMBENTE – AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.[...]

2- ‘
Não tendo a Concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora do Apelado são correspondentes ao efetivo consumo evidencia-se indevida a sua cobrança.
Constatada a falha na prestação de serviços da Concessionária que injustificadamente lança valores exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de energia pelo Autor da demanda resta inafastável a responsabilidade civil e o dever de indenizar da demandada.”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, RAC no 143250/2017, Relatora DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, j. em 21/02/2018, Publicado no DJE 12/03/2018) (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL -
EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGISA ELÉTRICA EM VALORES EXCESSIVOS - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TENHA OCORRIDO EFETIVO CONSUMO NO PATAMAR CONSTANTE DA COBRANÇA LANÇADA NAS FATURAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015 - COBRANÇA INDEVIDA
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA
- NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - CONDUTA ABUSIVA A ENSEJAR REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - REDUÇÃO - INADIMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a Concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora do Apelado são correspondentes ao efetivo consumo evidencia-se indevida a sua cobrança.

Constatada a falha na prestação de serviços da Concessionária que injustificadamente lança valores exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de energia pelo Autor da demanda resta inafastável a responsabilidade civil e o dever de indenizar da demandada. [...]”
(TJMT, N.U. 0015136-29.2015.8.11.0002, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relatora Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, j. em 21/02/2018, Publicado no DJE 12/03/2018) (g.n.).

No que tange ao dano moral, verifica-se a ausência de efetiva comprovação da inscrição negativa do nome da apelada nos cadastros de inadimplentes ou a suspensão do fornecimento de energia elétrica, motivo pelo qual não há falar em ato ilícito a ensejar indenização por danos morais, merecendo reforma a sentença neste ponto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – FALTA DE DIALETICIDADE – PRELIMINARES AFASTADAS - MÉRITO - VISTORIA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEM A CIÊNCIA E O ACOMPANHAMENTO DO CONSUMIDOR – FRAUDE AFASTADA – COBRANÇA DE CONSUMO PRETÉRITO – INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. [...]

2. Não se verificando a observância do procedimento correto para aferição de irregularidades em unidade consumidora de energia elétrica, tem-se que o ato é ilegal,
ensejando o afastamento da cobrança realizada.

3.
Contudo, ainda que tenha havido a cobrança indevida e a ameaça de interrupção da energia elétrica, na hipótese, não há que se falar em dano passível de indenização, uma vez que não ocorreu, efetivamente, a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco a suspensão dos serviços, ou seja, não restou demonstrada qualquer dano ao autor, o que afasta o dever de indenizar
.”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado,N.U 1001404-24.2016.8.11.0003, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (g.n.).

Por fim, salienta-se que conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp julgado em
Recurso Repetitivo
1.412.433/RS
(TEMA 699/STJ)
, é possível o corte no fornecimento do serviço em caso de recuperação de consumo, contanto que: a) observados os princípios do contraditório e da ampla defesa; b) o período discutido englobe apenas os 90 (noventa) dias anteriores à constatação da irregularidade; e c) executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito.

Na hipótese, a fatura cobrada está sendo declarada inexigível, portanto, sem débito passível de cobrança, não há falar-se na análise sobre eventual suspensão de energia elétrica.

Assim, com a parcial procedência da ação, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos a fim de melhor representar o decaimento dos litigantes.

Portanto, cada parte arcará com 50% desse encargo, nos termos do artigo 86 do CPC/15 “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ,
dou parcial provimento
ao recurso monocraticamente, para reformar a sentença a fim de excluir a condenação por danos morais.

Ficam mantidos os demais termos na parte em que declarou inexigível a fatura no valor de R$ 6.242,69 (seis mil duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos), da Unidade Consumidora no 6/1080683-4 (ID no 47753036),
determinando o refaturamento da fatura com vencimento em 30/11/2017 pela média dos últimos 12 (doze) meses,
devendo ser restituído de forma simples, no caso de valor pago a maior
.

Por fim, diante da
sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento do ônus sucumbencial, devendo ser suportado à razão de 50% para cada uma das partes (artigo 86 do CPC/15), ficando ressalvada a hipótese prevista no artigo 98, §3o, do CPC/15 em relação à autora.

P. I. C.

Cuiabá, 07 de julho de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”
(ID no 49459985).

No caso em tela, a agravante reedita suas razões recursais, a fim de rediscutir as questões já decididas na decisão monocrática, a qual bem fundamentou
que a vistoria foi realizada pela requerida/recorrente sem cumprir as exigências do artigo 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa técnica suficiente à parte recorrida.

Ora, a r. decisão bem fundamentou que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 638903, lavrado em 31/07/2017 (ID no 47753068 e no 47753078), foi produzido de forma unilateral, sem a oportunidade do contraditório, posto que tal inspeção deve ser acompanhada pelo titular da unidade consumidora, o que, no caso, não ocorreu.

Portanto, a decisão recorrida concluiu que a recorrente não cumpriu as exigências do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, não podendo a parte autora ser responsabilizada, unilateralmente, por um débito com base em presunção de fraude/medidor defeituoso.

In casu
, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados na apelação.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020